Tribunal: CARF
Processo: 11020.001724/2009-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF)
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
A partir de 10 de janeiro de 1997, com a entrada em vigor da Lei n° 9.430/96, consideram-se rendimentos omitidos autorizando o lançamento do imposto correspondente os depósitos junto a instituições financeiras quando o contribuinte, após regularmente intimado, não lograr êxito em comprovar mediante documentação hábil e idônea a origem dos recursos utilizados.
Devem ser excluídos da base de cálculo do lançamento, entretanto, os valores em relação aos quais o Contribuinte lograr demonstrar a origem dos respectivos depósitos.
ÔNUS DA PROVA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. Art. 36 da Lei n° 9.784/99.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11020.001724/2009-03
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.171 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de julho de 2021
Recorrente
JOSE ANTONIO GHELLER
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
A partir de 10 de janeiro de 1997, com a entrada em vigor da Lei n° 9.430/96,
consideram-se rendimentos omitidos autorizando o lançamento do imposto
correspondente os depósitos junto a instituições financeiras quando o
contribuinte, após regularmente intimado, não lograr êxito em comprovar
mediante documentação hábil e idônea a origem dos recursos utilizados.
Devem ser excluídos da base de cálculo do lançamento, entretanto, os valores
em relação aos quais o Contribuinte lograr demonstrar a origem dos
respectivos depósitos.
ÔNUS DA PROVA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. Art. 36 da Lei n°
9.784/99.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário, excluindo-se da base de cálculo do lançamento fiscal
os depósitos de R$ 30.000,00 e R$ 20.000,00, realizados em 16/1/04 e 5/2/04, respectivamente.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior,
Marcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Renata Toratti Cassini e
Ricardo Chiavegatto de Lima (suplente convocado).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11020.001724/2009-03
Fl. 378
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.171 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.001724/2009-03

Relatório
Trata-se de recurso voluntário em face da decisão da 8a Tuma da DRJ/POA,
consubstanciada no Acórdão no 10-42.110 (fl. 258), que julgou procedente em parte a
impugnação apresentada pelo sujeito passivo.
Nos termos do relatório da r. decisão, tem-se que:
Trata-se de Auto de Infração (fls. 147/152) por omissão de rendimentos caracterizada
por depósitos bancários com origem não comprovada, relativo ao período de
31/01/2004 a 31/12/2006.
Com esses lançamentos foi apurado imposto (código de receita 2904) no valor de R$
94.285,04 acrescido de multa de ofício (75%) e juros de mora, resultando no crédito
tributário de R$ 199.167,02 calculado até 30/04/2009. Demonstrativos de Apuração (fls.
143/146).
No Termo de Verificação Fiscal (fls. 154/155) com planilha de Análise de Dados (fls.
156/157) é descrito que a diligência inicialmente levada a efeito, foi convertida em
fiscalização conforme MPF emitido e foram montadas planilhas a partir dos extratos
bancários fornecidos pelo contribuinte, expurgando dos créditos os cheques devolvidos
e créditos de valores pequenos. Tais planilhas foram enviadas ao contribuinte para que
justificasse com provas idôneas a origem dos créditos constantes dos extratos.
É relatado que o contribuinte elaborou uma explanação com 18 anexos (17/122), dos
quais a fiscalização apresenta suas conclusões relativas aos anos de 2004, 2005 e 2006
(fls. 154/155), processando atualização e correção das planilhas iniciais e retirando
valores de depósitos cuja origem restou comprovada. Os demais valores foram lançados
como omissão de receitas, resultando na planilha anexa (fl. 156).
O contribuinte apresenta impugnação tempestiva (fls. 163/170), alegando que a partir de
uma inexplicável quebra de seu sigilo bancário, deu-se a verificação fiscal.
Informa que foram desprezadas as explicações prestadas que demonstravam de forma
inexorável as suas condições financeiras e, sobremaneira, a origem dos recursos que
transitavam em sua conta corrente bancária.
Afirma que é absolutamente nulo o auto de infração, porquanto despreza que o
contribuinte há vários anos produz rendas e riquezas, as quais estão corretamente
declaradas. A exemplo cita o ano-calendário de 2002 no qual obteve aproximadamente
R$ 600 mil entre rendimentos tributáveis e isentos e o ano-calendário 2003 no qual
obteve mais de R$ 250 mil. Ainda estão declarados valores a título de aplicações
financeiras e disponibilidade em moeda corrente, valores esses que também circularam
em sua conta bancária nos anos seguintes, o que foi notoriamente desprezado pela
investigação apuratória. Portanto, jamais se justificaria realizar uma averiguação por
amostragem na sua conta bancária, pois o correto seria analisar as informações fiscais
prestadas pelo próprio contribuinte, que justificam as movimentações financeiras
produzidas.
O impugnante alega que no ano de 2004 fez um empréstimo junto ao FINAME para
adquirir um trator da empresa Razera Agrícola Ltda., todavia, como havia necessidade
imediata do bem, e a empresa vendedora somente o entregaria mediante o devido
pagamento, ele antecipou esse pagamento. Tão logo efetuado o pagamento pelo
FINAME, foi devolvido o valor de R$ 44.193,00 adiantado.
Afirma também, que é uma inverdade que o registro da distribuição de lucros não
demonstra relação do crédito acontecido em conta bancária com valores retirados a
título de lucro. Junta cópia do Livro Razão da empresa Gheller Artefatos de Metais
Ltda., assim como documento comprobatório de entrega pela via digital de todos os
Fl. 379
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.171 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.001724/2009-03

documentos solicitados pela Receita Federal, os quais demonstram de forma
inexpugnável as distribuições de lucros realizadas aos sócios e retiradas de pró-labore
mensais.
Quanto à venda do imóvel em Imbé/RS, tal negócio jurídico foi celebrado por escritura
pública, a qual foi precedida por um recebimento de valores antes da realização da
mesma para poder quitar valores devidos ao INSS e tal operação foi lançada na
declaração de ajuste do contribuinte. O valor, pois, que figurou na escritura, em parte já
havia sido recebido pelo impugnante e declarado corretamente em sua declaração de
ajuste.
Quanto aos valores que passaram na conta corrente do impugnante, destacadamente de
R$ 3.292,47, em 23/01/2006, esses foram tributados em duplicidade, uma no momento
do depósito e outra na liberação do depósito na mesma data ( R$ 2.750,89 + R$ 541,58
= R$ 3.292,47). Em 09/2/2006, o valor de R$ 5.453,18, refere-se a transferência da
conta investimento para conta corrente do autor, e foram também tratados como renda.
O depósito de R$ 9.784,52, em 18/5/2006, refere-se a venda de cereal (milho), em
conformidade com as notas fiscais 219999, 219998, 219996 e 219997, ora adunadas a
esse processo administrativo. O valor de R$ 15.000,00, transferência eletrônica recebida
em 24/1/2006, provém de recebimento por conta de venda da propriedade na praia do
Imbé, de titularidade de Izabel Pinto Bonotto. Informa que todos foram declarados na
sua Declaração de ajuste Anual.
A seguir, passa a defender que a tributação a título de imposto de renda deva incidir
apenas sobre o que representar verdadeiro “acréscimo patrimonial” (conforme o
Ministro Oswaldo Trigueiro, a renda pressupõe ganho, lucro, receita, crédito, acréscimo
patrimonial, ou aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica).
Ao final, requer a insubsistência do Auto de Infração, com o afastamento das
imposições tributárias e sancionárias, indevidamente articuladas no mesmo, e que todas
as comunicações de interesse do contribuinte sejam dirigidas ao procurador signatário
Sr. Marcelo Della Giustina, cujo endereço é na Rua Oscar Bittencourt, 397. Porto
Alegre/RS, CEP 90.850150.
A DRJ, por meio do susodito Acórdão no 10-42.110 (fl. 258), julgou procedente
em parte a impugnação apresentada, nos termos da ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Período de apuração: 31/01/2004 a 31/12/2006
RENDIMENTOS
PROVENIENTES
DE
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de janeiro de 1997, a Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, no seu art. 42, autoriza a presunção de omissão de rendimentos com
base em valores depositados em conta bancária para os quais o titular não comprove,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos. Todavia, cabe exonerar
parte do crédito tributário apurado quando o contribuinte apresentar provas que se
contraponham à ação fiscal.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Cientificado da decisão exarada pela DRJ, o Contribuinte apresentou o recurso
voluntário de fl. 269, reiterando parcialmente os termos da impugnação, no que tange à
comprovação da origem dos depósitos a partir da distribuição de lucros da empresa da qual é
sócio.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Fl. 380
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.171 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.001724/2009-03

Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de lançamento fiscal
por meio do qual a fiscalização apurou omissão de rendimentos caracteriza por depósitos
bancários de origem não comprovada.
O lançamento com base em depósitos ou créditos bancários, que tem como
fundamento legal o artigo 42 da Lei n.° 9.430 de 1996, consiste numa presunção de omissão de
rendimentos contra o contribuinte titular da conta que não lograr comprovar a origem destes
créditos.
A citada norma, que embasou o lançamento, assim dispõe acerca da presunção de
omissão de rendimentos relativos aos valores depositados em conta cuja origem não seja
comprovada:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§2° Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$12.000,00 (doze mil Reais), desde que o seu somatório,
dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$80.000,00 (oitenta mil Reais).
§ 4° Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em
que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
A partir da entrada em vigor desta lei, estabeleceu-se uma presunção de omissão
de rendimentos que autoriza o lançamento do imposto correspondente, sempre que o titular da
conta bancária, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove mediante
documentação hábil e idônea a origem dos recursos creditados em sua conta de depósito ou de
investimento.
Atente-se que há uma distinção entre presumir a ocorrência do fato e presumir a
natureza de determinado fato.
Fl. 381
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.171 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.001724/2009-03

A existência do fato jurídico (depósito bancário) foi comprovada pela fiscalização
através dos dados bancários do contribuinte. Portanto, não há presunção. O que a autoridade
fiscal presume, com base em lei e em razão do contribuinte não se desincumbir de seu ônus, é a
natureza de tal fato, ou seja, presumir que tal fato (o fato cuja ocorrência foi provada) seja
gerador de rendimentos ou proventos de qualquer natureza.
Conclui-se, por conseguinte, que a presunção legal de renda, caracterizada por
depósitos bancários, é do tipo juris tantum (relativa), ou seja, cabe ao contribuinte a
comprovação da origem dos ingressos ocorridos em contas correntes.
É a própria lei quem define como omissão de rendimentos esta lacuna probatória
em face dos créditos em conta. Deste modo, ocorrendo os dois antecedentes da norma: créditos
em conta e a não comprovação da origem quando o contribuinte tiver sido intimado a fazê-lo; o
consequente é a presunção da omissão.
É função do Fisco, entre outras, comprovar o crédito dos valores em contas de
depósito ou de investimento, examinar a correspondente declaração de rendimentos e intimar a
titular da conta bancária a apresentar os documentos, informações, esclarecimentos, com vista à
verificação da ocorrência de omissão de rendimentos. Contudo, a comprovação da origem dos
recursos utilizados nessas operações é ônus do contribuinte.
Utilizando as palavras de José Luiz Bulhões Pedreira, "o efeito prático da
presunção legal é inverter o ônus da prova: invocando-a, a autoridade lançadora fica dispensada
de provar, no caso concreto, que ao negócio jurídico com as características descritas na lei
corresponde, efetivamente, o fato econômico que a lei presume - cabendo ao contribuinte, para
afastar a presunção (se é relativa) provar que o fato presumido não existe no caso." (Imposto
sobre a Renda - Pessoas Jurídicas - JUSTEC-RJ-1979 - pág.806).
O texto acima reproduzido traduz com clareza os preceitos definidos pelo artigo
36 da Lei n° 9.784/99:
Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no art. 37 desta Lei.
A comprovação de origem, nos termos do disposto no artigo 42 da Lei n° 9.430 de
1996, deve ser interpretada como a apresentação pelo contribuinte de documentação hábil e
idônea que possa identificar a fonte do crédito, o valor, a data e, principalmente, que demonstre
de forma inequívoca a que título os créditos foram efetuados na conta corrente. Há necessidade
de se estabelecer uma relação biunívoca entre cada crédito em conta e a origem que se deseja
comprovar, com coincidências de data e valor, não cabendo a "comprovação" feita de forma
genérica.
Não comprovada a origem dos recursos, tem a autoridade fiscal o poder/dever de
considerar os valores depositados como rendimentos tributáveis omitidos na declaração de ajuste
anual, efetuando o lançamento do imposto correspondente. Nem poderia ser de outro modo, ante
a vinculação legal decorrente do Princípio da Legalidade que rege a Administração Pública,
cabendo ao agente tão-somente a inquestionável observância do diploma legal.
Frise-se que não se trata de considerar os depósitos bancários como fato gerador
do imposto de renda, que se traduz na aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica de
renda ou proventos de qualquer natureza (artigo 43 do CTN), mas a desproporcionalidade entre o
seu valor e o dos rendimentos declarados constitui indício de omissão de rendimentos e, estando
o contribuinte obrigado a comprovar a origem dos recursos nele aplicados, ao deixar de fazê-lo,
dá ensejo à transformação do indício em presunção.
Fl. 382
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.171 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.001724/2009-03

Nesse contexto, pode-se afirmar que os depósitos bancários são utilizados como
instrumento de determinação dos rendimentos presumidamente omitidos, não se constituindo,
em si, objeto de tributação.
O contribuinte deve fazer prova de suas alegações, sob pena de ensejar-se a
aplicação do aforismo jurídico "allegatio et non probatio, quasi non allegatio". Alegar e não
provar é o mesmo que não alegar.
No processo administrativo, há norma expressa a respeito:
Lei n°9.784/99
Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no art. 37 desta Lei.
No caso em análise, o Contribuinte, em sua peça recursal, defende em síntese que
as movimentações financeiras questionadas pela autoridade fiscal são frutos de lucros
distribuídos da empresa de que é sócio e gestor.
Sobre o tema, a DRJ destacou e concluiu que:
Entre as provas acostadas na peça impugnatória consta cópia da conta contábil 2.541 –
2.3.03.10.002 – Lucros Distribuídos, do Livro Razão, dos períodos 01/01/2004 a
31/12/2004 (fl. 232), 01/01/2005 a 31/12/2005 (fls. 233/234) e 01/01/2006 a 31/12/2006
(fl. 235) da empresa Gheller Artefatos de Metais Ltda.
Sobre o assunto a fiscalização havia se manifestado no Termo de Verificação Fiscal que
integra o presente Auto de Infração, da seguinte forma: “Não se vê qualquer relação
entre o que foi depositado e retiradas. Simples recibos não servem como prova
definitiva, mormente em se sabendo que tais recibos foram fornecidos pela empresa da
qual o interessado é sócio”. (conclusão da análise do Anexo 7, fl. 155).
No Termo de Verificação Fiscal, item 18, é relatado que (fl. 155): “Os valores de R$
20.000,00 e R$ 30.000,00 depositados em 16/01/2004 e 05/02/2004 ditos retiradas, não
encontram sustentação no Livro Razão da empresa, que aponta retirada apenas no dia
20/02/2004, portanto, em data bem posterior à do depósito dos cheques.”
Registre-se que somente a escrituração mantida com observância das disposições legais
faz prova a favor do contribuinte, conforme estabelece o art. 923 do RIR/1999:
Art. 923. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a
favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos
hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (Decreto-Lei no
1.598, de 1977, art. 9o, § 1o).
Acrescente-se que o principal meio de provar determinado ato é a prova documental,
pois os documentos provam a história dos fatos econômicos e permitem a descoberta da
verdade.
A apresentação das cópias das contas “Lucros Distribuídos”, sem a apresentação dos
correspondentes Livros Diário dos anos de 2004, 2005 e 2006, registrados e
autenticados no órgão competente, nos prazos estabelecidos em lei, é insuficiente para
ser considerada prova hábil a favor do contribuinte.
O Livro Diário é um livro de exigência obrigatória para a escrituração comercial e
contábil das empresas e, seu registro em órgão competente, é condição legal e fiscal
como elemento de prova.
Assim, considera-se que os documentos acostados às fls. 232 a 235 são insuficientes e
incompletos, não devendo ser aceitos como meios de prova.
Pois bem!
Fl. 383
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-010.171 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.001724/2009-03

Inicialmente, cumpre destacar que, ao contrário do quanto afirmado pela
autoridade administrativa fiscal, no sentido de que os valores de R$ 20.000,00 e R$ 30.000,00
depositados em 16/01/2004 e 05/02/2004 não encontram sustentação no Livro Razão da
empresa, que aponta retirada apenas no dia 20/02/2004, o Livro Razão juntado pelo
Contribuinte em sede impugnação (fl. 232) e reapresentado junto com o recurso voluntário (fl.
273) demonstra justamente o pagamento dos valores de R$ 30.000,00 e R$ 20.000,00 nas datas
de 16/01/2004 e 05/02/2004, respectivamente.
Tal fato, por si só, no entendimento deste Relator, já seria suficiente para afastar a
autuação fiscal neste particular, já que a única fundamentação da autoridade fiscal em relação
aos susoditos valores de R$ 30 mil e R$ 20 mil foi, justamente, o suposto descompasso entre a
data dos depósitos e aquela consignada no Livro Razão.
Sobre o Livro Razão apresentado pelo Contribuinte, o órgão julgador de primeira
instância concluiu que referidos documentos são insuficientes e incompletos, não devendo ser
aceitos como meios de prova (...) que somente a escrituração mantida com observância das
disposições legais faz prova a favor do contribuinte, conforme estabelece o art. 923 do
RIR/1999.
Ocorre que, apesar de ter concluído que referidos documentos são insuficientes e
incompletos, a DRJ não apontou qualquer inidoneidade nos mesmos.
Outrossim, com vistas a afastar o fundamento do órgão julgador de primeira
instância, o Contribuinte, junto com seu recurso voluntário apresentado, trouxe aos autos cópia
do Livro Diário, devidamente autenticado pela Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul,
com o registro do pagamento dos valores de R$ 30.000,00 e R$ 20.000,00, nas datas de
16/01/2004 e 05/02/2004, respectivamente (fls. 282 e 284).
Com relação aos demais depósitos de origem não comprovada mantidos pelo
órgão julgador de primeira instância, em cotejo com o Livro Razão apresentado pelo
Contribuinte não se identificou qualquer correlação entre aqueles e o referido documento,
notoriamente a correspondência de valores e datas.
Conclusão
Ante o exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário, excluindo-
se da base de cálculo do lançamento fiscal os valores de R$ 30.000,00 e R$ 20.000,00, nas datas
de 16/01/2004 e 05/02/2004, respectivamente.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 384
DF CARF MF
Documento nato-digital